Tribunal: TJDFT
Processo: 0035504-85.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0035504-85.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, COMERCIAL DE ALIMENTOS CERES S/A APELADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS CERES S/A, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Apelações Cíveis (ID 8392303, 8392297 e ID 8392316) interpostas pelo DISTRITO FEDERAL e COMERCIAL DE ALIMENTOS CERES S/A contra a Sentença de ID 8392334 prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. A Decisão de ID 8392320 determinou a suspensão do presente processo devido à Decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, em 21/10/2016, proferida no Recurso Extraordinário no 593824 SC - Tema 176. Contudo, houve julgamento definitivo do referido Recurso extraordinário que firmou a seguinte tese: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”. Importante ressaltar que a presente demanda também trata de inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, questão afetada para julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça na ProAfR no REsp 1692023/MT, relator Min. Herman Benjamin (Tema 986), que determinou suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos (ProAfR no REsp 1692023/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017). Intimadas as partes a se manifestarem acerca da eventual suspensão (ID 37129402), apenas o DISTRITO FEDERAL se manifestou no sentido de que: “[...] considerando que a questão em debate no REsp n° 1.699.981/TO ainda pende de definição pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e em observância à decisão proferida por aquela egrégia Corte, requer-se o sobrestamento do presente feito até o julgamento final da controvérsia”. Nesses termos, determino a suspensão do feito até o julgamento dos recursos especiais acima indicados pelo Colendo STJ (Tema 986), com fundamento no Art. 1.029, § 4o, do CPC. Após, retornem os presentes autos conclusos para julgamento. Publique-se e Intime-se. Brasília, 19 de outubro de 2022 09:25:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador